Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-16.2020.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000933-16.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (APELANTE), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO FERRAI CAETANO - CPF: 029.659.241-24 (ASSISTENTE), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (ASSISTENTE), JAINE SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.800.351-01 (ASSISTENTE), WALIFERSON INACIO DOS SANTOS - CPF: 062.309.281-67 (ASSISTENTE), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (ASSISTENTE), JHONATA EFIGENIO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 050.081.031-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DA DEFESA – PRECLUSÃO – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A IMPUGNAÇÃO DA SUPOSTA OMISSÃO – VÍCIO, DE QUALQUER FORMA, NÃO CARACTERIZADO – ANÁLISE EXPRESSA DA TESE EM QUESTÃO PELO JUÍZO
A QUO
NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE – QUESTÃO ESTRITAMENTE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR OU PROVISÓRIO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO IV DO ARTIGO 40 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA DO CRIME – ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PARTICULAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO RÉU NA PRÓPRIA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Eventual omissão da sentença deve ser impugnada por meio da oposição de embargos de declaração, sob pena de preclusão da matéria.

Não se identifica nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, quando a tese defensiva é expressamente enfrentada e refutada na decisão.

A ausência de laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente não enseja a nulidade do processo, mas pode implicar a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, que, por outro lado, poderá ser demonstrada por laudo preliminar ou provisório, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança a respeito da natureza do produto, ainda mais se corroborado por outros elementos probatórios.

Os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado. Não sendo este o caso, a palavra de tais agentes, firme e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a respaldar a condenação criminal.

Havendo comprovação de que o réu se valia de graves ameaças e intimidação coletiva para assegurar a prática do delito de tráfico de drogas, e tendo a acusação aditado a exordial para incluir tal circunstância, é válido o reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006.

Tendo a sentença fixado o regime inicial semiaberto e revogado a prisão preventiva do acusado, não há interesse recursal no que diz respeito à pretensão de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jhonny Késsio Pereira Moura
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000933-16.2020.8.11.0052 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 749 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado.

Preliminarmente, o apelante pleiteia a anulação da decisão impugnada, argumentando que o eminente julgador de primeiro grau não analisou a tese defensiva apresentada, bem como que a decisão foi proferida sem que o laudo pericial definitivo de constatação de substância se encontrasse nos autos. No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006, bem como o direito de recorrer em liberdade (Id. n. 111716655).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 111716659).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 117683974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, salvo no que diz respeito à pretensão do apelante de recorrer em liberdade, na medida em que o próprio juízo
a quo
revogou a sua prisão preventiva na sentença, de modo que inexiste interesse recursal nesse ponto.

Como relatado,
Jhonny Késsio Pereira Moura
foi condenado à reprimenda de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 749 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado.

Preliminarmente, o apelante pleiteia a anulação da sentença impugnada, argumentando que o eminente julgador de primeiro grau não analisou a tese defensiva apresentada, bem como que a decisão foi proferida sem que o laudo pericial definitivo de constatação de substância se encontrasse nos autos.

Sem razão, contudo.

Quanto à primeira questão, cumpre destacar, inicialmente, que eventuais
omissões
em pronunciamentos judiciais devem ser enfrentadas por meio da oposição de
embargos de declaração
, consoante o artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, não havendo o recorrente lançado mão do mencionado recurso oportunamente, estaria preclusa a arguição de nulidade, nesse particular.

Confira-se, a esse respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (TENTADO).
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÕES. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
. OITIVA DA VÍTIMA. JUÍZO DEPRECADO. REQUISIÇÃO. RÉU PRESO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TENTATIVA IMPERFEITA. RECONHECIMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE. AFASTAMENTO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Não há nulidade processual quando, a despeito de supostas omissões da sentença condenatória, a parte não opõe embargos de declaração, meio idôneo a sanar vícios desta estirpe, acarretando a preclusão
.

2. Constitui nulidade relativa a falta de requisição do réu preso para a audiência de oitiva da vítima realizada no juízo deprecado, para cujo reconhecimento é imprescindível a comprovação da ocorrência de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Reconhecida a tentativa imperfeita, afasta-se, ainda que implicitamente, o instituto da desistência voluntária, uma vez que se o agente não esgota os meios de execução por circunstâncias alheias a sua vontade, por óbvio, não há se falar em ato livre de coação física ou moral ao deixar de prosseguir com os demais atos necessários há consumação, requisito necessário ao reconhecimento da desistência. No caso, as instâncias de origem registraram que o agente somente deixou de prosseguir com o iter criminis devido à aglomeração de clientes presentes no estabelecimento comercial e à impossibilidade de a funcionária da empresa vítima abrir o caixa sem a presença de seu supervisor. Para alterar tal conclusão seria preciso revolver o arcabouço fático-probatório, providência incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus.

4. A tese referente a aplicação do instituto da detração penal não foi enfrentada pelas instâncias de origem, impedindo a análise da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existe circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, e o paciente é reincidente.

6. Ordem denegada
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 391.987/SP, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 22.8.2017; data da publicação: 31.8.2017).

Ainda que se superasse a preclusão da matéria com fundamento na ampla devolutividade do recurso de apelação, observo que, ao contrário do que alega o apelante, a tese defensiva apresentada, a saber, a de que o informante Jhonata Efigênio Figueiredo Santos teria negado que a droga encontrada pelos policiais pertencia ao acusado,
foi devidamente enfrentada na sentença, in verbis
:

“
Não merece guarida, assim, a versão apresentada pelo réu e por JHONATA, de que este teria comprado a droga de outra pessoa, bem como que ele nega isso, pois a versão está isolada nos autos, além de, provavelmente, ser para evitar que o acusado tente algo contra a sua integridade física, pois, conforme narraram os policiais ouvidos durante a instrução, o réu é pessoa violenta, que se vale de violência e ameaças para intimidar as pessoas e evitar denúncias. Confirmando este fato, destaco o depoimento de WAGNER DE SOUZA SILVA, segundo o qual, durante a abordagem,
JHONNY KÉSSIO
, a todo momento, proferia ameaças contra JHONATA, avisando-o para não falar nada. No mesmo sentido, foi o depoimento de JOVELINO DA SILVA PLAQUI, o qual relatou que JHONATA pediu para não falarem que o acusado havia entregue a droga a ele, por temer que
JHONNY KÉSSIO
fizesse algo
” (Id. n. 111716636).

Assim, noto que a versão apresentada pelo mencionado informante foi expressamente refutada pelo juízo de origem com base nos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da abordagem.

Portanto,
rejeito
a preliminar de infringência à norma do inciso IX do art. 93 da Constituição da República.

Quanto à segunda questão, verifico que, de fato, quando da prolação da sentença, em 18 de maio de 2021, o laudo pericial
definitivo
de constatação de substância entorpecente ainda não havia sido encartado nos autos – providência que somente se concretizaria no dia 1º do mês seguinte, com a apresentação das contrarrazões do
parquet
ao recurso (Id. n. 111716661).

Por outro lado, é necessário consignar que, revestindo-se o laudo toxicológico da natureza jurídica de
elemento probatório
, considera-se, majoritariamente, que sua eventual ausência não caracterizaria mero vício formal de
nulidade
, mas teria implicações na aferição da materialidade delitiva.

Ocorre que a Corte Superior consolidou o entendimento de que, à míngua de laudo definitivo, a materialidade do crime de tráfico de drogas poderá ser demonstrada pelo laudo
preliminar
ou
provisório
de constatação de substância entorpecente, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança a respeito da natureza do produto, ainda mais se corroborado por outros elementos de prova. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO
. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1.
Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais
. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2.
Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
.

3.
Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados ‘narcotestes’ e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados
.

4.
Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação
.

5.
De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito
.

6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial
” (STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção; data do julgamento: 26.10.2016; data da publicação: 9.11.2016).

Na espécie, observo que, no tocante à aferição da materialidade delitiva, a sentença se estribou no laudo preliminar elaborado pelo perito oficial Rodney Enoy Motta, que se valeu de “
exame colorimétrico com Fast Blue Salt B e Álcool 70%
” para detectar a natureza da substância submetida à análise, apresentando “
resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
” (Id. n. 111716558;
sic
).

Diga-se de passagem que tal método de exame foi um dos utilizados pelo perito oficial Alisson Fagner dos Santos Trindade na elaboração do laudo definitivo, que chegou à mesma conclusão.

Destarte, como o laudo preliminar já se encontrava nos autos, à disposição dos sujeitos processuais, desde o início da ação penal, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Ex positis
,
rejeito
também esta preliminar.

No mérito, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006.

Aqui, igualmente, não procede o inconformismo do réu.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 99/2020 que, no dia 27 de novembro de 2020, por volta das 17h20min, em residência particular, localizada na rua São José, Vila Maria, Rio Branco/MT,
Jhonny Késsio Pereira Moura
, foi preso em flagrante por vender substância análoga a Cannabis Sativa, consistente em 01 (um) invólucro em formato de trouxinha, pesando 3,9g (três gramas e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei nº 11.343/06, Decretos nº 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria nº 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos os Policiais Militares realizavam rondas próximo ao endereço, quando avistaram um indivíduo no portão da residência do denunciado pegando algo dentro de uma sacola amarela que estava em posse de
Jhonny Késsio
.

Na sequência, realizaram a abordagem deste indivíduo e identificaram que tratava-se de Jhonata Efigenio Figueiredo Santos. Durante a revista, localizaram o material anteriormente visto, tratando-se de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Em vista do evidente flagrante, realizaram a apreensão do denunciado, bem como realizaram buscas no interior da sua residência.

Dos fatos foram apreendidos: 01 (uma) trouxinha de maconha acondicionada em uma embalagem plástica de coloração azul; 01 (um) celular Samsung de cor azul, e R$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos) em posse de Jhonata Efigenio Figueiredo Santos; e R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) em posse de
Jhonny Késsio Pereira Moura
).

Insta ressaltar que diversos relatórios policiais apontam a residência do denunciado como boca de fumo, bem como envolvimento em outros delitos na cidade
” (Id. n. 111716566, pp. 1-2).

No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 111716511), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 111716514), os já extensamente discutidos laudos periciais de constatação de substância entorpecente e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Conquanto o réu tenha alegado, tanto em delegacia quanto em juízo, que não fornecera a Jhonata Efigênio a porção de maconha encontrada em poder deste pelos policiais, e que o motivo da ida de Jhonata Efigênio à sua residência fora tão somente a negociação de um aparelho de som (Ids. n. 111716520 e 111716615), e embora essa versão tenha sido corroborada, também nas duas fases da persecução penal, pelo mencionado informante (Ids. n. 111716517 e 111716613), verifico que os policiais Carlos Antônio Ferrari Caetano e Wagner de Souza Silva, inquiridos sob o crivo do contraditório, afiançaram que já dispunham de informações de que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas e que, na data do fato, estavam realizando rondas nas proximidades de sua casa quando, ao se aproximarem do imóvel, visualizaram o exato momento em que
Jhonny Késsio
entregava a Jhonata Efigênio um invólucro plástico contendo maconha, ratificando integralmente as declarações que prestaram em delegacia (Ids. n. 111716515, 111716516, 111716607 e 111716610).

Carlos Antônio ainda acrescentou que, inicialmente, durante a abordagem, Jhonata Ifigênio admitiu que havia se dirigido ao local precisamente para comprar droga.

Além disso, Wagner e o também policial militar Jovelino da Silva Plaqui – este, ouvido apenas em juízo – relataram em juízo que, quando da abordagem de
Jhonny Késsio
e Jhonata Efigênio, o primeiro proferiu diversas ameaças contra o segundo, com o propósito de impedir que este lhes revelasse que havia adquirido dele a droga apreendida (Ids. n. 111716608 e 111716609). Ainda de acordo com essas testemunhas, o réu era conhecido em seu bairro como “
o cara que fazia a justiça
” e, “
se ele soubesse que qualquer pessoa denunciasse ou falasse alguma coisa sobre ele, ele iria até a pessoa e ameaçava
”, além de já ter sido visto portando arma de fogo em via pública.

Tais circunstâncias, aliás, levaram o
Ministério Público
a aditar a denúncia em sede de alegações finais, acrescentando a imputação da causa de aumento de pena prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (“
o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva
”), ocasião em que o
parquet
apresentou uma fotografia publicada pelo próprio acusado em uma rede social, ostentando um revólver (Id. n. 111716623, p. 7), de modo que o reconhecimento da aludida majorante, pelo juízo
a quo
, não violou o princípio da correlação.

De resto, verifico que os investigadores de polícia Gilmar Alves de Paulo e Adilson Laurentino da Silva, ouvidos na etapa judicial, confirmaram que recebiam inúmeras denúncias dando conta da presença de
Jhonny Késsio
no ambiente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, inclusive com o envolvimento de organização criminosa (Ids. n. 111716611 e 111716612).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça considera que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Com efeito, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICAIS MILITARES HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – ALMEJADA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE VALORADA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA, ANTE A DESPROPORCIONALIDADE DA SUA EXASPERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é considerado um tipo penal misto alternativo, visto que a norma contempla em seu preceito primário 18 (dezoito) condutas como hipóteses de realização, e a prática individual ou sucessiva dos seus diversos núcleos caracteriza o delito de tráfico de drogas.

O testemunho policial, quando ratificado em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação
.

Embora não seja a natureza do entorpecente (maconha) das mais nocivas à saúde, a expressiva quantidade de droga apreendida é apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006
” (TJMT, Apelação n. 0001240-14.2017.8.11.0077, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 19.4.2022; data da publicação: 25.4.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios produzidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas desse ilícito, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pelo crime de narcotráfico
.

2. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante e sua dedicação a atividades criminosas, não há como lhe conceder o benefício pretendido.

3. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1001988-84.2021.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2022; data da publicação: 22.4.2022).

Assim, os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que o apelante foi flagrado no exato momento em que praticava uma das condutas tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e que, para assegurar a impunidade de sua atividade ilícita de comercialização de substâncias entorpecentes, o recorrente se valia de intimidação coletiva, impondo uma espécie de “
lei do silêncio
” na região em que residia, isso sem perder de vista que, no momento de sua prisão, proferiu ameaças concretas ao próprio indivíduo a quem havia acabado de entregar uma porção de maconha.

Nesse contexto, patenteia-se absolutamente inviável a absolvição do acusado, bem como o pretendido afastamento da majorante decorrente do emprego de grave ameaça para a prática do crime, na medida em que o acervo probatório produzido na espécie é dotado da robustez necessária para a demonstração, além de dúvida razoável, da prática do delito capitulado no art. 33, combinado com o art. 40, IV, da Lei Antidrogas.

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022